Tribunal: TJSP
Processo: 1025069-90.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1025069-
90.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante TRANSERP -
EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE RIBEIRÃO PRETO-SP, é
apelada FLÁVIA STELLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 8 de novembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025069-90.2019.8.26.0506 -Voto no
2
Voto no 41078
Apelação Cível Ad no 1025069-90.2019.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto
S/A TRANSERP
Apelada: Flávia Stella
Apelação Cível - Multas de trânsito lavradas pela
TRANSERP - Sociedade de economia mista que exerce
serviço público, o que atrai o regime jurídico administrativo
às suas atividades e relações jurídicas - Ato administrativo
hígido - Precedentes do TJSP - Sentença reformada -
Recurso provido.
Trata-se de ação ordinária movida por Flávia
Stella em face da TRANSERP - Empresa de Trânsito e Transporte
Urbano de Ribeirão Preto S.A., objetivando a declaração de nulidade
dos autos de infração de trânsito indicados na inicial (fls. 01/15).
A r. sentença de fls. 129/134, prolatada pela
MMa. Juíza Lucilene Aparecida Canella de Melo, julgou procedente
o pedido para declarar a nulidade dos autos de infração,
cancelando todas as penalidades decorrentes (multa e pontuação).
Face à sucumbência, condenou a Ré ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios de R$
600,00 (seiscentos reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025069-90.2019.8.26.0506 -Voto no
3
Inconformada, apela a Requerida pugnando
pela reforma integral da r. sentença (fls. 137/149).
Sem contrarrazões (fls. 155).
É o relatório.
A questão cinge-se em saber se a Apelante
possui competência administrativa para aplicação de multas de
trânsito.
A nosso ver, a tese ventilada na inicial, muito
embora correta tecnicamente, não encontra respaldo nestes autos,
haja vista que a delegação do poder de polícia é vedada para
entidades de direito privado que, efetivamente, não exerçam
serviços públicos, o que não é o caso presente. A Apelante é uma
sociedade de economia mista que exerce serviço público, o que
atrai o regime jurídico administrativo às suas atividades e relações
jurídicas.
Ademais, conforme bem observado pelo Exmo.
Desembargador Relator Marcelo Semer nos autos da Apelação no
1032681-55.2014.8.26.0506: “as atribuições da Empresa de Transporte
Urbano de Ribeirão Preto S/A TRANSERP, sociedade de economia
mista integrante da Administração Indireta do citado Município, são
regulamentadas pela Lei Complementar Municipal no 998/2000. Por
conseguinte, referida empresa possui a natureza de entidade
executiva de trânsito, ao teor do artigo 24, inciso VI, do Código de
Trânsito Brasileiro, atuando no interesse da Municipalidade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025069-90.2019.8.26.0506 -Voto no
4
Aliás, se assim não fosse, sequer a questão
poderia ser analisada pelas Câmaras de Direito Público desta Corte,
sendo de rigor a redistribuição destes autos às Câmaras de Direito
Privado. Há uma autofagia técnica nas decisões desta seção
especializada que reconhecem a empresa debatida como entidade
estritamente de direito privado e não declinam a sua competência
às Câmaras de Direito Privado.
Desse modo, a análise do caso não pode se
limitar à circunstância formal de tratar-se de ente da administração
indireta com personalidade jurídica de direito privado. Deve-se
aprofundar
nas
características
fundamentais
deste
tipo
de
sociedade, indagando-se, por exemplo, se a sociedade de
economia mista em questão almeja fins lucrativos ou distribui
dividendos entre seus sócios. Ao que tudo indica, para ambas as
indagações, a resposta é negativa.
Cediço que o ato administrativo é composto
dos seguintes elementos: competência, forma, finalidade, objeto e
motivo. Está-se a discutir neste feito o primeiro elemento, na medida
em que defende a tese de que a Apelante seria incompetente para
realizar diretamente autuações de trânsito. Conforme já dito acima,
razão não lhe assiste. A análise jurídica não pode ser puramente
formal: a interpretação jurídica exige do operador do direito erudição
formal, material e sistêmica.
Não se pode olvidar que a CET
Companhia
de Engenharia de Tráfego de São Paulo, dentre inúmeras outras,
também é uma Sociedade de Economia Mista. Assim, a vingar a tese
desenvolvida na petição inicial, de rigor seria a anulação das multas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025069-90.2019.8.26.0506 -Voto no
5
emitidas/expedidas pela CET, o que não parece ser correto
juridicamente e, menos ainda, razoável.
Em casos idênticos já decidiu esta Corte:
“CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência -
Cabe ao Juiz aferir a necessidade ou não de
produção de provas
Hipótese que comportava
julgamento antecipado da lide - Preliminar rejeitada
- AÇÃO ANULATÓRIA Multas de trânsito aplicadas
pela
TRANSERP

Pretensão
à
nulidade

Inadmissibilidade O Município tem competência
para legislar sobre assuntos de interesse local e
suplementar a legislação federal e estadual (CF, art.
30, I, II), o que autoriza a celebração de convênios
ou credenciamentos em matéria de trânsito

Legalidade na lavratura do auto de infração pela
TRANSERP
Precedentes
Sentença de
procedência
Recurso provido. (Relator(a):
Reinaldo Miluzzi; Comarca: Ribeirão Preto; Órgão
julgador: 6a Câmara de Direito Público; Data do
julgamento:
27/03/2017; Data
de
registro:
30/03/2017)”
“APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
DE
AUTO
DE
INFRAÇÃO
DE
TRÂNSITO
COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRANSERP Pretensão de
reconhecimento da inexigibilidade da multa de
trânsito aplicada Sentença de procedência em
parte
Pleito de reforma da sentença

Cabimento
PRELIMINAR
Cerceamento de
defesa
Afastamento
Cabe ao magistrado
avaliar a necessidade da produção de prova oral
Questão de direito MÉRITO Multa aplicada por
sociedade de economia mista
Delegação do
poder de polícia municipal quanto à fiscalização e
autuação de trânsito, nos termos do artigo 25 do
Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal n° 9.503, de
23/09/1.997)
Possibilidade
A despeito da
controvérsia do tema, existindo pendência de
repercussão geral da matéria no Supremo Tribunal
Federal Ausência de vedação legal Presença
de grave risco de dano à ordem pública e de
desrespeito à legislação de trânsito e à segurança
das pessoas na hipótese de retirada da competência da empresa delegada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025069-90.2019.8.26.0506 -Voto no
6
Necessidade de prevalência do interesse público
Apelado que não impugnou a veracidade e a
consistência da infração de trânsito a ele imputada
Sentença reformada Apelação provida, para
julgar improcedente a ação, com inversão dos ônus
da sucumbência. (Relator(a): Kleber Leyser de
Aquino; Comarca: Ribeirão Preto; Órgão julgador: 3a
Câmara de Direito Público; Data do julgamento:
21/03/2017; Data de registro: 24/03/2017)”

Desse modo, analisando a questão posta,
forçoso reconhecer que a tese jurídica aventada na exordial não tem
substância no mérito.
Não se desconhece decisões desta Corte em
sentido contrário, como bem já tivemos notícia em outros feitos que
debatiam a mesma problemática. No mais, as decisões do STF e STJ,
também trazidas à colação por outras demandas, não tratam de
similar ou idêntica questão enfrentada neste feito, não possuindo
efeito vinculante.
Afastada está também a tese de suspensão
processual, tendo em vista que não houve declaração de sua
necessidade pelo Relator do Tema no 532 em curso no Supremo
Tribunal Federal (art. 1.035, § 5o, do NCPC).
Ainda, importante mencionar que os efeitos da
sentença proferida na Ação Civil Pública no 0043813-34.2011.8.26.0506
foram postergados para após o seu trânsito em julgado (ainda não
ocorrido), a saber:
Ante
o
exposto,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para
o fim de DETERMINAR que a ré TRANSERP EMPRESA
DE TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025069-90.2019.8.26.0506 -Voto no
7
SUSPENDA todas as atividades de autuação e
imposição de sanções por infração de trânsito,
devendo ser intimada para tanto quando do trânsito
em julgado desta decisão para cumprimento
imediato da ordem, sob pena de multa de
R$100.000,00 por dia de desobediência, sem
prejuízo das sanções penais cabíveis.
(grifos nossos)
Por tudo, de rigor a reforma da sentença para
julgar improcedente a ação.
Diante da alteração do julgado, os ônus de
sucumbência devem ser arcados integralmente pela Autora, fixando-
se honorários advocatícios em R$ 800,00 (oitocentos reais), já inclusos
os recursais, em observância ao art. 85, § 11, do NCPC.
Por fim, considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é
pacífico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min.
Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Anote-se que eventuais recursos interpostos
contra este julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, nos termos
da Resolução n.o 549/2011.
Em face do exposto, dá-se provimento ao
recurso da Ré.
MARREY UINT
Relator